Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-49.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000427-49.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 6.830/80, ART. 40. INÉRCIA CARACTERIZADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106/STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TEMAS REPETITIVOS STJ N. 566, 567, 568 E 570. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito de ICMS (n. 8000427-49.2016.8.05.0044), no valor de R$ 11.916,05, com reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC. O apelante pugna pela anulação ou reforma da sentença, alegando: (i) ausência de inércia do exequente, atribuindo as paralisações processuais ao próprio Poder Judiciário; (ii) incidência da Súmula n. 106/STJ; e (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram configurados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, em especial se a paralisação processual é imputável ao exequente ou ao aparelho judiciário; e (ii) determinar se a ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública invalida o reconhecimento de ofício da prescrição. 3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de declaração judicial expressa, nos termos do Tema Repetitivo n. 566 do STJ. 4. A inércia do exequente fica caracterizada quando este, ciente da não localização do devedor, permanece sem promover atos processuais efetivos por período superior ao prazo de suspensão acrescido do prazo prescricional quinquenal, não sendo suficiente para interromper a prescrição o simples peticionamento ou a realização de diligências sabidamente infrutíferas (Tema n. 568/STJ). 5. A Súmula n. 106/STJ não se aplica quando a paralisação processual decorre da inércia do próprio exequente, e não de entraves exclusivos do mecanismo da Justiça. No caso, o processo ficou parado por mais de sete anos (2016–2023) sem qualquer manifestação do Estado da Bahia. 6. A ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, por si só, não invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, em sede recursal, o exequente não demonstra a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva que pudesse modificar o resultado, nos termos do Tema n. 570/STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000427-49.2016.8.05.0044, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado a INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.